Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-16.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700509-16.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDU MOTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS LTDA RECORRIDO: MARIA ADELIA DE FATIMA ARAUJO, JOAO DO NASCIMENTO DE SOUZA FILHO DECISÃO Nas razões recursais a parte recorrente, pessoa jurídica, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, documentação idônea que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator